Tribunal: TJES
Processo: 0011550-87.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011550-87.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICIA LOPES DOS SANTOS e outros

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
COMPRA DE MEDICAMENTO COM DOSAGEM ERRADA – DANO MORAL – QUANTIA MAJORADA EM FACE DA AUTORA QUE CONSUMIU O MEDICAMENTO – VALOR MANTIDO EM FAVOR DA CONSUMIDORA QUE COMPROU O FÁRMACO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2
.
Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3.
Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, notadamente acerca da indenização fixada em favor da Sra. Nicia – que efetivamente tomou a medicação em dosagem superior – deve ser majorada, de forma a melhor atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4.
Assim, considerando as peculiaridades dos autos – notadamente o laudo acostado à fl. 30 – onde atesta que a Sra. Nicia, pessoa de avançada idade, apresentou “agitação psicomotora, tremores e mal estar” – penso que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra condizente com a situação experimentada pela parte.

5.
De forma diversa, acerca da verba indenizatória fixada em favor da autora que comprou o medicamento – Sra. Roseany – não verifico razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau, sendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta compatível com a situação versada nos autos, ou seja, com a compra de medicamento com dosagem errada.

6.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011550-87.2020.8.08.0035

APELANTES: NICIA LOPES DOS SANTOS e outra

APELADA: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

NICIA LOPES DOS SANTOS e outra

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
,
acolheu a pretensão autoral e condenou a ora apelada ao pagamento de danos morais no importe de dois mil reais para a apelante Roseany e cinco mil reais para a recorrente Nicia.

Apela a parte requerente pretendendo, em suma, a majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, de forma a fixar a quantia de cinco mil reais em favor da Sr. Roseany e quinze mil reais em prol da Sra. Nicia.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011550-87.2020.8.08.0035

APELANTES: NICIA LOPES DOS SANTOS e outra

APELADA: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

NICIA LOPES DOS SANTOS e outra

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
,
acolheu a pretensão autoral e condenou a ora apelada ao pagamento de danos morais no importe de dois mil reais para a apelante Roseany e cinco mil reais para a recorrente Nicia.

Apela a parte requerente pretendendo, em suma, a majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, de forma a fixar a quantia de cinco mil reais em favor da Sr. Roseany e quinze mil reais em prol da Sra. Nicia.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, na medida em que as razões recursais são aptas a contrapor os termos da r. sentença, notadamente acerca da pretendida majoração da verba indenizatória.

Superado tal ponto, entendeu o julgador singular pela responsabilidade da requerida em razão de que a
“empresa demandada
vendeu à

2º Requerente

um medicamento equivocado. Além do mais, em razão do comportamento da Requerida,

o uso do medicamento pela 1º Autora, ocasionou agitação psicomotora, tremores e mal estar geral, em razão da superdosagem,

conforme laudo médico acostado à fl. 30.”

E acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular,
notadamente acerca da indenização fixada em favor da Sra. Nicia – que efetivamente tomou a medicação em dosagem superior
– deve ser majorada, de forma a melhor atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, considerando as peculiaridades dos autos – notadamente o laudo acostado à fl. 30 – onde atesta que a Sra. Nicia, pessoa de avançada idade, apresentou “agitação psicomotora, tremores e mal estar” – penso que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
se mostra condizente com a situação experimentada pela parte.

De forma diversa, acerca da verba indenizatória fixada em favor da autora que comprou o medicamento –
Sra. Roseany
– não verifico razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau, sendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se apresenta compatível com a situação versada nos autos, ou seja, com a compra de medicamento com dosagem errada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar a verba indenizatória fixada em favor da autora Nicia, para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.